Tribunal: STF
Processo: SL 1729
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual. Agravo interno em suspensão de liminar. Medida cautelar de afastamento do mandato de vereador. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de revogação de medida cautelar decretada em ação penal, mantendo o réu afastado de suas funções de vereador e presidente da Câmara Municipal.



    II. Questão em discussão



    2. Competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal competente para julgar recurso contra decisão cujos efeitos se pretende suspender.



    4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de recuso contra a decisão impugnada, em face da necessidade da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _______________



    Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Código de Processo Penal, art. 319, VI.